Tribunal: TJSP
Processo: 2128656-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128656-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ROBERTO
MOHAMED AMIN JUNIOR, é agravado HORÁCIO OSWALDO MANOEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128656-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.227
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2128656-43.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTOS 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ROBERTO MOHAMED AMIN JÚNIOR (réu)
AGRAVADO: HORÁCIO OSWALDO MANOEL (autor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de prestação de contas,
em primeira fase. Valores recebidos por advogado, no
exercício de mandato para o foro. Juízo de procedência.
Recurso do réu. Desprovimento.
VOTO No 38.227
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, réu, em ação de prestação de
contas (valores recebidos por advogado, no exercício de mandato para o foro),
o agravante questiona decisão, que julgou procedente primeira fase do
procedimento.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl.
166).
Informações da instância da causa, a fls. 169.
Contraminuta, a fls. 171/176.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128656-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.227
3
Da essência do mandato a obrigação de prestar
contas, aqui versando conduta de advogado, mandatário (artigo 668, do
Código Civil; artigo 34, inciso XXI, da Lei no 8.906/94), recebendo poderes
outorgados pelo autor, agravado e, nessa condição, autorizado a levantar
valores, havidos em juízo, há que atender o esclarecimento perquirido, por ora
na linha do que preconizam os artigos 550, §5o, e 551, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Primeira fase do procedimento, apenas fez-se pontuar
dever de prestar contas. Boas ou não, para o efeito de balizar limites de crédito
e débito, há que aguardar segunda fase, nesse âmbito com produção de
provas.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator